Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0733349-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ALVES SALERMO AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da devolução dos ARs sem cumprimento, de intimação dos agravados WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, ID 40624934, em razão de mudança de endereço, e NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ID 40624935, em razão de mudança de endereço. Prazo 5 (cinco) dias. Certifique a Secretaria quanto a devolução do AR de intimação da agravada CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, conforme mandado expedido ID 40070861. I. Brasília, 25 de outubro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito